Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS SOBRE PENSÃO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGENCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O confronto da documentação juntada aos autos denota a necessidade da suspensão dos débitos indicados na petição inicial, em especial diante da ausência de comprovação mínima de que esses decorreriam de operação requisitada pelo consumidor, ônus probatório que incumbe ao fornecedor de serviço, bem como em razão de sua incidência sobre já diminuto benefício previdenciário.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.